Tribunal: TJBA
Processo: 8074619-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074619-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA

AGRAVADO: MARINA SODRE SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE PODE SER REDISTRIBUÍDO PELO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, sendo a sua decretação ato discricionário do magistrado, com base nas peculiaridades do caso concreto.

2. É verossímil a alegação da parte autora de que foi impedida de embarcar, mesmo possuindo bilhete válido, fato corroborado pela própria contestação, que admite a adoção de conduta restritiva sob a justificativa de cumprimento de normas regulatórias.

3. Configura-se a hipossuficiência técnica da parte consumidora frente à empresa fornecedora de serviço de transporte, sobretudo quanto ao acesso e à produção da prova sobre a regularidade do ato impugnado.

4. A inversão do ônus da prova não representa juízo antecipado de procedência do pedido, tampouco dispensa a parte autora de demonstrar os elementos mínimos do direito alegado, sendo medida voltada à distribuição mais equânime do encargo probatório.

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074619-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA
e como agravada
MARINA SODRE SACRAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator